Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDRAL. QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E DE ILEGALIDADE NAS QUESTÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 458 DO STF.
1. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova pericial quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência do STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no RE no 632.853/CE (Tema 485/STF).
3. Na hipótese, conquanto aventada a existência de erro grosseiro na questão indicada, formulada pela banca examinadora do certame, capaz atrair a aplicação da situação excepcional firmada na tese fixada pelo STF no RE no 632.853/CE (Tema 485), cotejados os elementos apresentados nos autos, verifica-se que, de fato, pretende a autora discutir o seu mérito e que, para dirimir controvérsia, é necessário o exame do seu conteúdo, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora.
3.1. Restando constatado que a questão indicada demandou dos candidatos conhecimento técnico e interpretação do correspondente enunciado, tendo a banca examinadora fundamentado de maneira razoável e adequada a assertiva contra a qual se insurgiu a autora, não há se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário quanto ao seu mérito.
4. Recurso desprovido.